Tribunal: TJDFT
Processo: 0031838-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEITADA. LOCAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA REQUERIDA. CONSECTÁRIOS. MORA. OBSERVÂNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DANOS MATERIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO. AÇÃO E RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da inexistência no direito processual civil de norma que imponha a obrigatoriedade de que partes distintas de um mesmo processo - ambas com capacidade postulatória - apresentem sua irresignação em uma mesma petição à decisão que lhe foi desfavorável não há que se falar em preclusão consumativa no caso concreto. Preliminar rejeitada.
2. A prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, bem como os demais documentos trazidos aos autos conduzem à conclusão da ausência de manifestação de vontade da requerida no distrato a que os autores pretendiam o reconhecimento de sua existência e validade jurídica.
3. Devido ao fato de que as tratativas não chegaram a um termo satisfatório a ambas as partes os consectários pretendidos na presente ação, tais como ressarcimento de benfeitorias e inversão da cláusula penal prevista, devem ser analisados nos termos do contrato firmado entre as partes para a locação de imóvel comercial, levando-se em conta a mora a que incidiu os requerentes.
4. Inexiste ato ilícito pelo exercício regular de um direito, qual seja, a anotação da execução na matrícula do imóvel por se tratar de disposição legal expressa no artigo 791, §1o do CPC. Ademais, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais demanda prova inequívoca do prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos.
5. O dano moral como violação dos direitos da personalidade da pessoa física ou jurídica, neste último caso de sua honra objetiva, requer, como um de seus requisitos, a comprovação do dano e a demonstração de que este teve por causa ou efeito uma conduta ilícita do agente, surgindo assim o dever de reparação. Ausente a ilicitude na conduta da ré afastado está o pleito indenizatório.
6. Correta e razoável a adoção do metro quadrado praticado no shopping center como critério de cálculo dos lucros cessantes, uma vez que o fechamento da loja no período impossibilitou a apuração da percentagem de 6% (seis por cento) das vendas brutas prevista contratualmente.
7. Ausente a distribuição proporcional pelo pagamento das despesas e honorários entre os litisconsortes incide a regra prevista no artigo 87, §2o do CPC devendo os vencidos responderem solidariamente por tais verbas.
8. A fixação dos honorários na ação e na reconvenção devem observar os requisitos constantes do artigo 85, §2o do CPC não podendo resultar em quantia irrisória ou excessiva. Diante de tais parâmetros e por ser a ré/reconvinte vencedora em ambas as demandas entendo suficiente a quantia fixada em razão da sucumbência pelo juízo de origem.
9. Apelações conhecidas e desprovidas.